Tribunal: TJSP
Processo: 1019989-96.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Cerceamento de defesa – Prolatora da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para o julgamento da demanda – Nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5o, LV, da CF, que não pode ser decretada.

Responsabilidade civil – Cartão de débito - Negativa de

Ementa:
Cerceamento de defesa – Prolatora da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para o julgamento da demanda – Nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5o, LV, da CF, que não pode ser decretada.

Responsabilidade civil – Cartão de débito - Negativa de compras efetuada com o cartão de débito em 24.4.2019 e 28.5.2019 – Alegação que não se mostrou verossímil, mesmo que a ação verse sobre consumo e seja a autora hipossuficiente.

Responsabilidade civil – Cartão de débito – Operações de compra que foram realizadas com a utilização do aludido cartão, o qual estava na posse da autora, e de senha pessoal – Autora que não efetuou contestação formal perante o banco réu à época do fato – Autora que providenciou a elaboração de boletim de ocorrência e solicitou o ressarcimento dos valores impugnados ao banco réu somente em 3.6.2019, sem haver solicitado o bloqueio do cartão – Não evidenciada a fraude, o banco réu não deve responder por operação realizada com cartão de débito e aposição de senha pessoal e intransferível - Sentença reformada – Improcedência da ação decretada – Apelo do banco réu provido.